Tribunal: TJES
Processo: 5002392-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência; Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002392-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIOLA CAMPOS GARONE
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002392-91.2021.8.08.0000

AGTE:

FABIOLA CAMPOS GARONE

AGDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIOLA CAMPOS GARONE
,
haja vista estar inconformada com o capítulo da decisão (ID 1250391, p. 1-4) que, nos autos da ação anulatória de procedimento administrativo disciplinar por ela ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência então formulado com o intuito de impedir que lhe seja aplicada a pena de demissão.

Em seu articulado recursal (ID 1250121, p. 1-19), postula a agravante a reforma da decisão objurgada, com a antecipação da tutela recursal, pelos fundamentos que seguem: (i) a julgadora
a quo
deixou de acolher o pedido de reconhecimento da prescrição, vez que considerou exclusivamente o Secretário de Estado de Educação como autoridade apta a ser cientificada a fim de se demarcar o termo inicial do prazo; (ii) ocorre que existem ofícios que comprovam que servidores internos da SEDU e da própria Superintendência Regional de Carapina já estavam cientes da não prestação de contas dos recursos FNDE/2010; (iii)
“os ofícios são do ano de 2011, sendo que em fevereiro de 2012 a SER oficiou a Corregedoria da SEDU, órgão de natureza eminentemente disciplinar, a respeito do fato”
; (iv)
“a prescrição teria ocorrido precisamente em fevereiro de 2017 e a inclusão do evento punível como objeto de apuração no PAD ocorreu um mês após essa data, em março de 2017”
, e; (v) outrossim, houve arbitrariedade e desproporcionalidade na fixação da penalidade, valendo consignar que seu caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de demissão previstas no art. 234 da LC nº 46/94.

Pois bem. Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada (ID 1250391, p. 1-4):

[...]
Sinteticamente, a autora questiona a penalidade de demissão que lhe foi aplicada no PAD nº
27818622, sustentando a ocorrência de prescrição da ação punitiva da Administração Pública, relativamente a não prestação de contas dos recursos recebidos e destinados ao Programa Dinheiro Direto da Escola Aberta,
no exercício de 2010
.

Compulsando os autos, observo que, inicialmente, o PAD foi instaurado apenas para apurar a não prestação de
contas do exercício de 2011
, mas posteriormente houve um aditamento (
vide
fls. 107 e 109) na Portaria nº 1420-S, que o deflagrou (o PAD), para que também houvesse apuração em relação ao
exercício de 2010
.

No relatório conclusivo da Comissão Processante, acostado às fls. 132/153, opinou-se pela demissão da servidora em virtude da não prestação de contas relativamente ao exercício de 2010, assim também tendo se posicionado o Corregedor da SEDU,
ex vi
fls. 155/169.

Por meio da decisão de fls. 171, o Secretário de Estado da Educação aprovou o parecer do Corregedor, aplicando à requerente as penalidades de demissão e de incompatibilidade para nova investidura em cargo ou função pública pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data de publicação do ato demissório no Diário da Justiça.

A tese da autora é de que houve prescrição para a aplicação de penalidade porque, de acordo com os documentos de fls. 41 e seguintes, desde 14/04/2011 a autoridade competente para a instauração do PAD tinha ciência da não prestação de contas relativa ao exercício de 2010.

Sucede que, à primeira vista, a aludida documentação dá conta de que a informação de não prestação de contas foi repassada à Superintendente Regional de Educação de Carapina, sendo que a autoridade competente para a instauração do PAD, conforme se vê às fls. 55/56, 65 e 107, é o Secretário de Estado da Educação.

Assim,
prima facie
, penso que a prescrição não se operou.

A autora também sustenta que não realizou a prestação de contas porque os documentos necessários para tanto não estavam em seu poder, nem na unidade de ensino, mas com a servidora Simone Galdino (Tesoureira do Conselho de Escola), que se encontra em local desconhecido e supostamente falsificou a sua assinatura para fazer uso dos valores, o que foi informado à SEDU.

No entanto, pelo que se depreende da decisão administrativa de fls. 28/34, que negou provimento ao recurso interposto no bojo do PAD, “Simone esteve junto ao Corregedor, confessou as coisas erradas que fez e justificou que foi a mando de Fabíola” (fls. 156 do PAD).

É válido trazer à colação, ainda, um trecho do parecer do Corregedor da SEDU:

Corroboro o entendimento da Comissão Processante no sentido de que a indiciada Srª. Fabíola Campos Garone vem infringindo o citado dispositivo disciplinar desde a data em que deveria ter prestado as contas do recurso (2010 e 2011) e não o fez, sem apresentar justificativa plausível para sua inércia.

As provas contidas nos autos demonstram que a indiciada Srª. Fabíola Campos Garone teve tempo hábil para elaborar e entregar as duas prestações de contas e que, desde maio de 2012, tem ciência da existência de processo de apuração de responsabilidade em seu desfavor (fls. 29 do proc. 57818622, em apenso)
e não moveu esforço para apresentar a documentação necessária à destinação dada ao recurso.

[...]

Deste modo,
entre a data de entrega das contas e sua saída da unidade escolar a indiciada teve dez meses para organizar a documentação necessária a comprovar eventuais pendências relativas a este recurso
.

Não obstante, entre a data em que as contas deveriam ter sido entregues, a ciência formal da cobrança para a entrega das contas, a instauração do PAD e esta fase de julgamento
passaram-se oito anos e nenhum documento foi encaminhado pela indiciada à SPC/SEDU para ao menos iniciar a prestação de contas deste recurso.

Deste modo, entendo que as provas carreadas aos autos demonstram que há um não atendimento às notificações para entrega das contas e que esta negligência por parte da gestora do recurso, ora indiciada, não encontra justificativa nas razões apresentadas em defesa.

É válido ressaltar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, de sorte que, ao menos neste momento incipiente da relação jurídica processual, não antevejo elementos capazes de infirmá-la.

A autora ainda aduziu que não há comprovação de prejuízo ao erário na execução dos recursos recebidos, tampouco de enriquecimento ilícito da sua parte, de modo que não há que se cogitar de dolo da sua parte, sendo desproporcional a aplicação da pena de demissão.

No ponto, como bem destacado às fls. 32, na decisão que negou provimento ao recurso administrativo da autora, “a subsunção da infração de aplicação irregular do dinheiro não necessariamente ocasiona danos ao erário público ou desvio dos recursos em proveito particular”.

Também não me sinto persuadida, por ora, pela alegação da requerente de que não sabia que deveria fazer a prestação de contas, visto que, conforme se depreende da decisão de fls. 28/34, "o saldo existente em conta no exercício financeiro de 2011 foi integralmente gasto pela indiciada entre os meses de maio e agosto de 2011, logo, quando a indiciada deixou a função da diretora escolar em outubro de 2011 já havia executado todo o montante do recurso". É dizer, a prestação de contas, em tese, cabia à impetrante, porquanto relativa ao período em que esteve à frente da escola.

Além do mais, importa frisar que foi atribuída à autora a prática da conduta consistente na aplicação irregular de dinheiros públicos, o que, de acordo com o art. 234, inciso VIII, da LCE nº 46/1994, enseja a pena de demissão, o que, segundo me parece, é o bastante para afastar a tese de desproporcionalidade na aplicação da penalidade de demissão.

Assim, exercendo cognição sumária sobre os autos, não me sinto convencida da probabilidade do direito alegado, o que é o bastante para concluir pelo indeferimento do pedido de concessão de tutela provisória.
[...]

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Na linha do consignado pela julgadora
a quo
, a jurisprudência do c. STJ perfilha o entendimento de que
o termo inicial da
prescrição
para a apuração do cometimento de eventual infração disciplinar é a data do conhecimento do fato pela
autoridade
competente para instaurar o processo administrativo disciplinar, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE. PRECEDENTES. I - Na origem, o recorrente ajuizou ação ordinária com o objetivo de reconhecimento da extinção da punibilidade por prescrição referente aos fatos investigados em processos administrativos. Após sentença que julgou improcedente o pedido, o Tribunal a quo nego provimento aos apelos de ambas as partes. II - Verifica-se que a irresignação do recorrente, acerca da tese de que a data do fato ilícito apurado chegou ao conhecimento da autoridade administrativa competente em 3/5/2006, no recebimento de denúncia anônima, a Turma julgadora entendeu que a referida autoridade somente tomou conhecimento da suposta infração em 18/9/2008, data em que proposta a abertura de sindicância patrimonial para apurar evolução patrimonial do servidor incompatível com seus rendimentos. III - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
IV - Ademais, no que tange à prescrição, o entendimento predominante no STJ é o de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que a autoridade competente para a instauração do processo administrativo disciplinar tomou conhecimento do fato, e não da ciência da infração por qualquer servidor público.
Nesse sentido: MS n. 22.593/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021 e AgInt no RMS n. 58.488/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 2/10/2020. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.877.853/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 458 E 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO CONHECIMENTO DOS FATOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE PARA INSTAURAÇÃO DO PAD. PRECEDENTES. 1. Não há falar em violação dos artigos 458 e 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.
2. A teor da jurisprudência desta Corte, o termo inicial da prescrição para apuração do cometimento de infração disciplinar é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar e não da ciência da infração por qualquer servidor público. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.594.385/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019).

No particular, a despeito da alegação da agravante de que a Administração tinha conhecimento desde 2011 acerca da não prestação de contas do exercício de 2010
,
fazendo referência
, no ponto, a
informação repassada à Corregedora pela Superintendente Regional de Educação (ID 1250396, p. 04), não há como olvidar que o
Secretário
de Estado da
Educação
,
quem

possuia
atribuição para a
instauração do processo administrativo-disciplinar,
ex vi
do art. 252, § 4º, da Lei Complementar nº 46/1994,
somente teve conhecimento do ocorrido em 2017, após acionamento do Corregedor no sentido de aditar
a
Portaria
nº 1420-S.

Assim, não há que falar em prescrição
.

Por outro turno, importante ressaltar que a agravante anexou apenas algumas peças do Processo Disciplinar Administrativo, não havendo elementos outros que, em sede de cognição rarefeita, possam conduzir à interpretação dos fatos em outro contexto que viabilize a aplicação de pena mais branda ou, até mesmo, o seu afastamento.

Chamo a atenção, ainda, que
foi atribuída à agravante a prática da conduta consistente na aplicação irregular de dinheiros públicos, o que, de acordo com o art. 234, inc. VIII, da
Lei Complementar nº 46/1994
, enseja a pena de demissão, senão, vejamos:

Art. 234
- A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]

VIII – aplicação irregular de dinheiros públicos; [...]

Decerto,
a apuração dos relatos deduzidos pela agravante, de que não
houve prejuízo ao Erário e/ou enriquecimento ilícito, com o emprego irregular de dinheiro público,
atrai uma
profícua investigação dos substratos probatórios, inclusive com a garantia de um contraditório eficaz.

Neste diapasão, não sendo revelado - ao menos nesta fase de cognição embrionária - os elementos essenciais ao deferimento da tutela de urgência, através de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, nos termos preconizados pelo art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno aviado contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PARA APURAÇÃO DA CONDUTA DE SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DO CARGO. COMINAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA DO CONHECIMENTO DOS FATOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE PARA INSTAURAÇÃO DO PAD. A
USÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR PELA APLICAÇÃO INCOMPATÍVEL DA SANÇÃO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

NECESSIDADE DE APURAÇÃO
.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
. JULGADO PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1.

O
entendimento predominante no STJ é o de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que a autoridade competente para a instauração do processo administrativo disciplinar tomou conhecimento do fato, e não da ciência da infração por qualquer servidor público. (cf. AgInt no AREsp n. 1.877.853/SP).

2. A
despeito da alegação da agravante de que a Administração tinha conhecimento desde 2011 acerca do ocorrido
,
fazendo referência
, no ponto, a
informação repassada à Corregedora pela Superintendente Regional de Educação (ID 1250396, p. 04), não há como olvidar que o
Secretário
de Estado da
Educação
,
quem

possuia
atribuição para a
instauração do processo administrativo-disciplinar,
ex vi
do art. 252, § 4º, da Lei Complementar nº 46/1994,
somente teve conhecimento do ocorrido em 2017, após acionamento do Corregedor no sentido de aditar
a
Portaria
nº 1420-S.

3.
Inexistem elementos outros que, em sede de cognição rarefeita, possam conduzir à interpretação dos fatos em outro contexto que viabilize a aplicação de pena mais branda ou, até mesmo, o seu afastamento.
Chama-se a atenção, ainda, que
foi atribuída à agravante a prática da conduta consistente na aplicação irregular de dinheiros públicos, o que, de acordo com o art. 234, inc. VIII, da Lei Complementar nº 46/1994, enseja a pena de demissão.

4. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Julgado prejudicado o recursod e agravo interno.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.